Tribunal: STF
Processo: RE 86549
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINARIA DE MODIFICAÇÃO DE
CLÁUSULA DE DESQUITE AMIGÁVEL, ATINENTE A GUARDA DO FILHO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSOU O DESQUITE AMIGÁVEL, ONDE
CONTINUA TENDO DOMICILIO UMA DAS PARTES. APLICAÇÃO DO ART-108 DO
COD. PROC. CIVIL.